Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-75.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Ação improcedente – Decaimento invertido - Sentença substituída – Recurso provido.